Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARACAO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 745/STF. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 714139/SC. TESE INAPLICÁVEL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALEGACAO DE OMISSAO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NAO PROVIDOS.
1. Embargos de declaracao sao cabiveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradicao, suprir omissao de ponto ou questao sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de oficio ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Codigo de Processo Civil).
2. Em sede de repercussão geral no RE 714139/SC-RG (Tema 745/STF), definida a “Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)” (STF. RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). 2.1. Na hipótese, como o mandado de segurança foi impetrado em 2/3/2021 (Petição Inicial - ID26123390), ou seja, após 5/2/2021, os efeitos do RE714139 não se aplicam ao caso em tela. Em outras palavras, os efeitos da decisão proferida no RE714139/SC somente serão aplicáveis a partir do exercício financeiro de 2024, razão por que o desfecho conferido à contenda pelo acórdão embargado mantém-se inalterado mesmo com a definição da questão pelo STF.
3. Suficientemente enfrentadas e resolvidas todas as questoes relevantes e indispensaveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questao posta em sede do recurso de apelacao, suficientemente justificada a conclusao no sentido de negar provimento a apelacao interposta pela ora embargante contra a sentenca proferida nos autos do Mandado de Seguranca impetrado contra o embargado
4.Embargos de declaracao conhecidos e desprovidos.